Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-84.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada. Embargos de Declaração rejeitados. julgamento simultâneo com processo n. 0721501-34.2023.8.07.0020.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que reputou não comprovada a má-fé necessária à comprovação das alegações de fraude à execução e fraude contra credores.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão é saber se há omissão e contradição na análise das provas.
III. Razões de decidir
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Conforme consta da fundamentação e da própria ementa, a informação constante da escritura pública de compra e venda não faz presumir, pelo baixo valor das execuções que estavam em curso, que haveria insolvência, muito menos que ela seria notória, especialmente pelo fato de que o credor não comprovou que o bem alienado, três anos antes do deferimento da constrição, era o único capaz de quitar a dívida.
5. O credor não comprovou os requisitos para a caracterização da má-fé que ampare as pretensões de reconhecimento de fraude à execução e fraude contra credores.
6. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: n/a